Tribunal: TJMT
Processo: 1019695-76.2019.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-02-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1019695-76.2019.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[JUCYNIL RIBEIRO PEREIRA - CPF: 432.532.451-87 (ADVOGADO), CLODOALDO TORRE DE OLIVEIRA - CPF: 903.931.391-15 (PACIENTE), 2 Vara Criminal da Comarca de Cuiaba (IMPETRADO), JUCYNIL RIBEIRO PEREIRA - CPF: 432.532.451-87 (IMPETRANTE), LUCIANO PEDROSO DE JESUS (IMPETRANTE), JUCYNIL RIBEIRO PEREIRA - CPF: 432.532.451-87 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2.a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DA IMPETRAÇÃO.
E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1019695-76.2019.8.11.0000

IMPETRANTE: JUCYNIL RIBEIRO PEREIRA, LUCIANO PEDROSO DE JESUS

IMPETRADO: JUÍZO DA 2.a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

EMENTA

HABEAS CORPUS
– PROCESSO EXECUTIVO DE PENA – PACIENTE IDOSO – CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO – PRISÃO DOMICILIAR – PLEITO NÃO ANALISADO PELO JUÍZO DE ORIGEM – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA –
WRIT
NÃO CONHECIDO, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

Se o pleito de prisão domiciliar não foi apreciado pelo juízo singular, em razão de as informações requisitadas à unidade prisional acerca do estado de saúde ainda não terem sido prestadas, o pedido não pode ser conhecido em sede de ação mandamental, sob pena de supressão de instância. Precedentes do STJ.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1019695-76.2019.8.11.0000

IMPETRANTE: JUCYNIL RIBEIRO PEREIRA, LUCIANO PEDROSO DE JESUS

PACIENTE: CLODOALDO TORRE DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
com pedido de liminar impetrado em favor de CLODOALDO TORRE DE OLIVEIRA, apontando como autoridade coatora o Juízo da 2a Vara Criminal da Capital.

Verbera que o paciente foi condenado a 9 [nove] anos e 4 [quatro] meses de reclusão, pelo crime de estupro de vulnerável [art. 217-A, c/c art. 71, ambos do CP], em regime inicial fechado.

Sustenta que completou 80 [oitenta] anos de idade e quer
“terminar o cumprimento da pena em sua casa para poder morrer em paz, ou seja, fora da cadeia”
.

Aduz que possuía mais de 70 [setenta] anos de idade já na data do fato, e que essa atenuante não foi observada na sentença, requerendo a minoração da pena em razão de tal circunstância, bem como a detração do período em que esteve preso preventivamente, entre 18/08/2014 a 07/05/2015, e o lapso temporal em que utilizou tornozeleira eletrônica
“por dois anos ou mais”
.

Narra que CLODOALDO tem
“todas as doenças de um homem de oitenta anos”
, e que necessita de tratamento médico.

Pede a concessão da ordem para que o paciente
“aguarde o término do prazo de progressão da pena para o semiaberto em sua residência, ou outra medida alternativa que não seja a prisão”
.

A liminar almejada foi indeferida durante o Plantão Judiciário, no recesso forense.

O juízo de origem noticiou que o pedido de prisão domiciliar ainda não foi apreciado, em razão de tal pleito somente ter sido formulado no Processo Executivo de Pena em 10/01/2020, quando determinou a expedição de ofício à unidade prisional requisitando informações acerca do estado de saúde de CLODOALDO, para posterior análise da possibilidade de concessão, ou não, da pretensão do reeducando.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela concessão da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2020